Tribunal: TJSP
Processo: 1071960-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Serviços advocatícios. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral pretendida que tinha por finalidade responsabilizar o ex-síndico do condomínio por excesso de conduta e esclarecer a contratação dos autores, o que não é objeto dos autos. O fato de o ex-síndico haver informado que não seriam cobrados honorários advocatícios deve ser

Ementa:
Serviços advocatícios. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral pretendida que tinha por finalidade responsabilizar o ex-síndico do condomínio por excesso de conduta e esclarecer a contratação dos autores, o que não é objeto dos autos. O fato de o ex-síndico haver informado que não seriam cobrados honorários advocatícios deve ser questionada junto a ele, pois esta ação está fundada no contrato de prestação de serviços devidamente formalizado entre as partes. Irrelevante o fato de o processo em que os autores atuaram não ter exigido maiores esforços dos patronos, vez que a cobrança de honorários está fundada nos termos do contrato. Laudo pericial que considerou a proporcionalidade na atuação dos autores no processo que patrocinaram até a prolação de sentença de mérito favorável ao condomínio, fixando os honorários em 8% do proveito econômico obtido, enquanto o contrato previu 10%. Não há que se falar em fixação com base na tabela de honorários da OAB, pois o contrato celebrado entre as partes estabeleceu cobrança de forma diversa. Autores que decaíram em parte do pedido, vez que pleitearam a cobrança de R$ 24.161,68 e o valor obtido foi de R$ 16.415,34. Sucumbência parcial. Custas e despesas processuais a serem repartidas na proporção de 70% para o réu e 30% para os autores. Os autores pagarão, ainda, honorários de sucumbência aos patronos do réu, ora fixados em 10% sobre o valor que decaíram do pedido inicial. Litigância de má-fé. Alegação pelos autores em contrarrazões de apelação. Não caracterização. Inteligência do artigo 80 do CPC. Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido.